Tribunal: CARF
Processo: 11065.001893/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001893/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
HB COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/07/2005
IDENTIDADE ENTRE AS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57, PARÁGRAFO 3, RICARF
Havendo similitude entre os fundamentos da impugnação e do presente
recurso, legítima a adoção da ratio decidendi do acórdão recorrido.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há de se rejeitar a preliminar
de nulidade quando nos autos está comprovado que a fiscalização cumpriu com
todos os requisitos legais exigidos para o lançamento tributário.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. Responsabilidade solidária não
configurada nos termos da legislação previdenciária.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. O Auto de infração por contribuições
previdenciárias é diverso do Auto de Infração por descumprimento da
obrigação acessória de informar, em GFIP, os fatos geradores do tributo,
descabendo, assim, a alegação da ocorrência de bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001893/2008-38
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001893/2008-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente o lançamento das contribuições previdenciárias para o Serviço Social
do Transporte - SEST e para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT,
incidentes sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais, condutores rodoviários
autônomos, que lhe prestaram serviço, conforme Relatório do Auto de Infração (fls. 63 e 64).
O acórdão recorrido, ao reconhecer a decadência quinquenal para lançamento das
contribuições previdenciárias, afastou-o em relação às competências de 04/2003 e 05/2003,
tendo em vista que a intimação da Recorrente se deu em 06/2008, mantendo inalterado o crédito
tributário relacionado as demais competências.
Os fundamentos legais e jurídicos do Recurso Voluntário são idêntico à
Impugnação. Nele, levantam-se as seguintes teses:
(i)
Preliminarmente, que inexiste termo de início e encerramento da
fiscalização, ocorrendo um vício no Auto de Infração;
(ii)
Ausência de provas para a constituição do crédito tributário;
(iii)
Cerceamento do direito de defesa;
(iv)
O levantamento fiscal foi precário;
(v)
Os arquivos do processo administrativo não foram entregues na forma
digital;
(vi)
No mérito, a irregularidade na aplicação da multa;
(vii)
A penalidade confiscatória;
(viii) Ocorrência de bis in idem;
(ix)
Não inclusão dos representantes legais como responsáveis solidários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer da alegação de confisco e contrariedade da penalidade
aplicada, face à Constituição Federal, nos termos da Súmula CARF no 02.
Quanto aos demais fundamentos, tendo em vista que são idênticos os fundamentos
lançados na Impugnação e no presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do
acórdão recorrido, adoto-os, transcrevendo-os, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:

Do cerceamento de defesa
Equivoca-se a impugnante ao alegar a nulidade do lançamento pela inexistência de
Termo de Inicio e de Encerramento de Fiscalização, já que aos autos foi juntado o
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001893/2008-38

Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF, em nome de Hartz Mountain Ltda., antiga razão
social da impugnante, fls. 59 e 60; cópia do Termo de Ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal Eletrônico, já em nome de HB Couros Ltda., fl. 61; e cópia do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, assinado pela procuradora da empresa,
Rozani Margarete Feyth, também signatária da defesa apresentada, fl. 62.
Não procede, também, a alegação da nulidade do AI por cerceamento de defesa,
resultante da falta de demonstração, clara e precisa, das circunstancias que levaram à
constituição do crédito tributário, posto que compõem o Auto de Infração os anexos: a)
Instruções para o Contribuinte - IPC, fls. 02 e 03, que fornece ao sujeito passivo
orientações, dentre outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para
regularização de sua situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento,
parcelamento ou apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso; b)
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, fls. 04 a 13, que discrimina, por
estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários
das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as aliquotas utilizadas, os valores já
recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente
permitidas e as diferenças existentes; c) Discriminativo Sintético do Débito - DSD, fls.
14 a 19, que discrimina sinteticamente, por estabelecimento, competência e
levantamento, as contribuições objeto da apuração, atualização monetária, multa e juros
devidos pelo sujeito passivo; d) Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE,
fls. 20 a 22, que discrimina sinteticamente, por competência e por estabelecimento, as
contribuições objeto da apuração,
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo; e) Relatório de
Lançamentos - RL, fls. 23 a 27, que relaciona os lançamentos efetuados nos sistemas
específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com observações,
quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental; f) Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fls. 28 a 33, que relaciona, por estabelecimento e por
competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas
por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando
for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações anteriores; g) Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, fls. 34 a 54, que demonstra, por
estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores recolhidos
pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente apropriação
e abatimento das contribuições devidas; h) Fundamentos Legais do Débito - FLD, fls.
55 a 56, que informa ao contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o
lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente A época de ocorrência dos
fatos geradores; i) Relatório de Representantes Legais - REPLEG, fls. 57, que lista
todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando
sua qualificação e período de atuação; e j) Relação de Vínculos - VÍNCULOS, fl. 58,
que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração
previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando o tipo de vinculo existente e o período correspondente.
Ressalte-se que não consta, do lançamento, o Levantamento DAL - Diferenças de
Acréscimos Legais, ao contrário do alegado pela impugnante.
Há de se rejeitar preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu com todos os requisitos legais pertinentes ao lançamento fiscal,
não tendo o contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidá-lo.
Do bis in idem
O Auto de Infração no 37.167.193-0, refere-se a contribuições previdenciárias, parte
patronal, incidentes sobre valores pagos pela empresa a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços; o Auto de Infração n° 37.167.196-5 trata de
descumprimento da obrigação acessória de informar, em GFIP, valores pagos a
prestadores de serviço pessoas físicas, descabendo, assim, a alegação da ocorrência de
bis in idem.
Dos arquivos digitais
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001893/2008-38

Improcede a alegação de nulidade do lançamento por não ter a Auditoria Fiscal entregue
A autuada os arquivos digitais de que dispõe o artigo 663 da IN MPS/SRP n° 03/2005,
pois, pela redação dada pela IN/RFB n° 761, de 30/07/2007, publicada no DOU de
01/08/2007, é facultada, e não obrigatória, a entrega dos relatórios que compõem o
processo administrativo fiscal previdenciário em meio digital.
Da responsabilidade solidária
Não procede a inconformidade pela não inclusão, dos sócios gerentes da empresa, como
responsáveis solidários pelo crédito lançado, pois que apenas a pessoa jurídica autuada é
o sujeito passivo da obrigação tributária. Ressalte-se que o REPLEG, fl. 57, limita-se,
apenas, a listar "todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de atuação". Ademais, não se configuram,
no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 30, incisos VI, VII e IX, da Lei n°
8.212/91, e regulamentadas pelos artigos 220 a 224 do RPS.
Da multa de mora
A multa moratória constante do presente processo de crédito para terceiros, lançado
pelo disposto no artigo 94, parágrafo 1 0, da Lei n° 8.212/91, foi aplicada com suporte
no artigo 35, inciso II, alínea "b", da mesma Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei
n° 9.876/99, não guardando relação com a multa prevista no parágrafo 4° do artigo 32,
ainda da mesma lei, penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória.
O fato gerador do presente lançamento também não guarda relação com as obrigações
acessórias constantes do artigo 283 e com a gradação de multa aplicada conforme o
disposto nos artigos 290, inciso V, e 292, inciso IV, todos do RPS, citados pela
impugnante.
Ante ao exposto, conheço parcialmente o recurso, não conhecendo alegações de
inconstitucionalidade, rejeito as preliminares e voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital